Tribunal: STF
Processo: Rcl 41608
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não cabe reclamação constitucional contra decisões de membros ou Turmas desta Corte.



    4. In casu, insurge-se a reclamante contra decisões proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.236.753. Destarte, evidencia-se o manifesto descabimento da presente reclamação.



    5. Agravo a que se nega provimento.